Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-52.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO PRINCIPAL. NOVAÇÃO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. CONTRATO ACESSÓRIO. AVAL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DO CONTRATO PRINCIPAL. ANULABILIDADE. PACTO ACESSÓRIO. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Autor em face de sentença extintiva proferida em ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, em que foi julgado improcedente o pedido de cancelamento de desconto em conta corrente de parcela de contrato de aval de novação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o desconto de parcela de contrato de aval de novação em conta corrente do avalista deve ser mantido, ou se esta parte contratual tem direito de cancelar autorização outrora dada; bem como se a manutenção desta modalidade de pagamento pelo avalista enseja o dever de repetição do indébito na forma dobrada e/ou lesão a direito de personalidade do avalista apta a indenizar-lhe a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por força vinculante da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1085 (CPC, Arts. 927, III, e 932, IV e V), é direito do mutuário e avalista revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente.
4. Não sendo declarado nulo o negócio jurídico principal, mas apenas a forma de cobrança das parcelas (desconto em conta corrente), descabe a execução do contrato acessório de aval por idêntica forma de cobrança outrora empregada contra o devedor principal, pois não subsiste responsabilidade do avalista, de acordo com o art. 899, § 2o, do Código Civil.
5. Mesmo com a possibilidade da mutuária e do avalista alterarem as formas de pagamento de seus contratos, tendo sido reconhecida a regularidade da contratação pelas partes contratuais e da dívida correlata, entende-se inexistir ofensa a direito de personalidade do avalista ensejadora da indenização a título de dano moral.
6. Deve ser declarado nulo o parágrafo segundo da cláusula décima terceira do contrato em análise (ID 74909711), por se tratar de cláusula abusiva, já que coloca “o consumidor em desvantagem exagerada”, pois deixa à escolha exclusiva do Apelado a forma de alterar a forma de pagamento, nos termos do art. 51, IV, do CDC, c/c, art. 424 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “É direito do mutuário e do avalista revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 104, III, 107, 424 e 899, § 2o, todos do Código Civil; e art. 51, IV, do CDC.